Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743998-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, na demanda executória 0731930-25.2020 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O pedido de reiteração das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 171658971), desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, e não apenas o transcurso do tempo, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Areversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016).No caso em comento, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Ademais, acaso seja de seu interesse, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial, em busca de eventuais veículos e/ou imóveis de propriedade da devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração de pesquisas de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ressalto que os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Tornem, pois, os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int. A parte agravante assevera que “a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD se deu apenas em 2021 bem como até o presente momento não houve pesquisa INFOJUD. Ou seja, já houve o lapso temporal de mais de 02 anos da última pesquisa ao sistema”. Pede (liminar e mérito) seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da reiteração de diligência, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Sisbajud, Renajud e Infojud) para localização de bens da parte executada. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas conveniados (Sisbajud, Infojud e Renajud) deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011), o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. No caso concreto, a ação foi ajuizada em setembro de 2020, a última busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud foi foi realizada em fevereiro de 2021 e não foi efetivada consulta ao sistema Infojud. Nesse viés, o transcurso de maisde dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor (servidor público federal com rendimentos brutos superiores a doze salários-mínimos). Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1767243, 07156247620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito (oriundo de contrato de empréstimo), mostra-se razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais (Sisbajud, Renajud e Infojud). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator